Tribunal: TJES
Processo: 5001675-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(ID nº 4318873 - item 5) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, no bojo de ação de ressarcimento, afastou a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (ID 4318869), assenta o recorrente que a decisão saneadora indeferiu a inversão do ônus da prova, considerando sua aplicação inviável, sob o entendimento de que incide a regra geral prevista no art. 373, do CPC, cabendo à agravante demonstrar o direito alegado.

Aduz ser o CDC aplicável ao caso, haja vista que ao pagar as indenizações ao segurado, sub-rogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos dos art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, 1º, do Código de Processo Civil e art. 786, do Código Civil.

Enaltece que a agravada tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela autora não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a autora ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, restando evidente a hipossuficiência técnica da Agravante.

Postula, no mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Por meio do despacho ID 4449774, o em. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
ressaltou que, ausente pedido liminar, torna-se cogente a intimação da parte para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões (ID 4656455 - item 11), pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão ID 6774380, o em. Des.
JAIME FERREIRA ABREU
, declarou o seu impedimento, vindo-me concluso o feito.

Pois bem.

De plano, destaco que em hipótese análoga à ora posta, em que se discutia no bojo de ação regressiva de ressarcimento de danos a aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor e de eventual inversão do ônus da prova, tendo por partes - justamente - a concessionária de Energia Elétrica e a seguradora em alusão, este eg. Tribunal de Justiça concluiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo,
a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação
. 2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC. 4)
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor
. 5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 6)
Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, AI 5003917-40.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJ 4.11.2023 - destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, “a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) 2. Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que “Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5011943-61.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, DJ 19.5.2023 - destaquei).

Assim, na hipótese em alusão, verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se, ao meu sentir, patente a hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a devida prestação do serviço.

Dessa forma, a despeito da densidade dos fundamentos da decisão proferida, julgo que esta não se encontra em consonância com o atual entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Ação regressiva da seguradora contra o causador do dano. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade.
Tratando-se de ação regressiva proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica com base em alegado dano havido da relação existente com o consumidor (danos elétricos ocasionados por oscilação de energia), incide a inversão do ônus da prova, em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que o segurado (consumidor) tem contra o causador do dano. Art. 786 do CC e art. 6, VIII, do CDC. Provimento do agravo. (
TJRJ;
AI 0044037- 78.2021.8.19.0000; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Custodio de Barros Tostes
; DJ 12.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
Lide envolvendo seguradora e concessionária de energia elétrica
.
Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade
. Recurso conhecido e provido. (
TJMS
; AI 1401338-14.2023.8.12.0000; Campo Grande; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 25/04/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações da autora, ora agravada.
Concessionária de energia elétrica que possui conhecimento técnico necessário para esclarecer a origem dos danos elétricos discutidos nos autos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Inteligência do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; AI 2266746-60.2022.8.26.0000; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Irineu Fava
; DJ 17.4.2023 - destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para proceder a inversão do ônus da prova requerido pela parte recorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 18:40:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49326529012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)